Tribunal: TJDFT
Processo: 0747992-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMAR RAMOS GONÇALVES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da “ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores, indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência” n. 0755767-36.2025.8.07.0001, proposta pela parte agravante em desfavor de SMAFF BERLIM VEÍCULOS LTDA e de BANCO VOLKSWAGEN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254087879 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, ao fundamento da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, invocando, para tanto, a regra da exceção do contrato não cumprido, a teor do art. 476, do CC; na oportunidade, também salientou que os fatos narrados exigem melhor apuração, o que somente será alcançado após o juízo exauriente. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta haver adquirido veículo junto ao primeiro agravado e formulado contrato de financiamento com o segundo agravado, cujas parcelas são por ele pontualmente adimplidas. Segue narrando que, conquanto não haja promovido o pagamento do valor da entrada, a concessionária permanece se recusando a promover a entrega do veículo, o que caracteriza inadimplemento contratual pelo descumprimento da obrigação principal (e) impede o aperfeiçoamento do negócio jurídico, tornando-o ineficaz de fato e de direito. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na permanência das cobranças das parcelas do financiamento, bem como na iminência de negativação de seu nome e realização de protesto que julga indevido. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada (i) a imediata suspensão das cobranças referentes ao contrato de financiamento celebrado com o banco agravado e ao valor da entrada para aquisição do bem; e (ii) a proibição de os recorridos promoverem cobranças extrajudiciais, realizarem protesto ou inscrição em cadastro restritivo de crédito. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante do recolhimento do preparo ao ID 77961747. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia delineada nos autos envolve alegações que desafiam a instrução probatória adequada, especialmente para apurar os motivos pelos quais a concessionária ainda não promoveu a entrega do veículo ao autor, ora agravante. O conjunto probatório constante até o momento evidencia apenas o financiamento de parte do montante do automóvel, havendo sido explicitado pelo próprio recorrente não haver promovido o pagamento da quantia correspondente à entrada do valor do bem móvel. Conforme bem pontuado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a hipótese atrai a incidência da norma prevista no art. 476, do CC, que traduz a regra da exceção do contrato não cumprido, a qual traduz o princípio do equilíbrio contratual, com base na boa-fé e equidade, no sentido de que uma parte não pode exigir que a outra cumpra sua obrigação contratual se ela mesma não tiver dado cumprimento ao que se comprometera contratualmente. O litígio apresenta, portanto, elementos unilaterais e insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades do negócio jurídico celebrado entre as partes e para a apuração de eventual abusividade nas tratativas negociais, seja durante ou após a pactuação do contrato. Dessa forma, as alegações do agravante dependem da formação do contraditório e eventualmente de produção de prova documental, o que obsta a concessão da antecipação de tutela pretendida neste instante processual, sobretudo quando as empresas recorridas sequer apresentaram sua versão dos fatos aqui discutidos. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o autor agravante solicitou ao d. Juízo de origem, em tutela de urgência de natureza antecipada, a suspensão imediata da exigibilidade do contrato de financiamento posto “sub judice”; a proibiçãoda inscrição ou manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; o bloqueio judicial do veículo em questão e sua restrição de circulação; a busca e apreensão do automóvel. 2. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar o direito vindicado, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. 2.1. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória. 3. Caberá ao d. Juízo de origem enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2032799, 0721629-46.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM NÃO EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. NECESSÁRIA INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.A rescisão do contrato e retorno das partes ao status quo ante encerra medida de completa antecipação da tutela jurisdicional, o que não convém determinar sem que haja anterior triangularização do processo e possibilidade de efetivo contraditório. Caso concreto em que se mostra necessária a dilação probatória eo efetivo contraditório para se avaliar, prudentemente, acerca do alegado inadimplemento e da falha na prestação do serviço que sustenta ter incorrido as partes agravadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1764761, 0726657-63.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.) (grifos nossos) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.